Tribunal: TJDFT
Processo: 0002458-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA TESES DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA No 26 DESTA CORTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Não há falar em bis in idem na dosimetria quando a pena foi majorada, na primeira e na terceira fases, por fundamentos diferentes.
3. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.